Tribunal: TJMT
Processo: 0015878-51.2015.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 71428/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO ILEGAL – CERRADO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE REFORMAR CENTRO SOCIEDUCATIVO PARA QUE OS ADOLESCENTES TENHAM DIGNIDADE PARA ALI VIVER – AÇÕES CIVIS PÚBLICAS IDÊNTICAS – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no polo ativo da demanda.
Recurso NÃO PROVIDO.

APELANTE(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0015878-51.2015.8.11.0003, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito, com supedâneo no art. 267, V, do CPC, sob o argumento de que o objeto da execução de sentença no processo sob o código nº 736579 é o mesmo da ação civil pública e que a diferença é que ali já foi julgada, confirmada e está em fase de execução com valor bastante significativo já bloqueado judicialmente. (Fls.83/84)
A Apelante ingressou com a presente Ação Civil Pública c/c pedido de tutela antecipada, partindo da constatação de que, no dia 18 de outubro de 2016, no centro socioeducativo da Comarca de Rondonópolis ocorreu uma rebelião dos adolescentes em conflito com a Lei (internados provisória e em definitivo) por conta do estabelecimento não contar com condições dignas de sobrevivência, requerendo a interdição do referido centro socioeducativo; que houvesse apreciação para progressão para MSE em meio aberto a todos os internados e, em prazo a ser definido houvesse reforma completa do local.
Nas razões de recurso, a apelante requer a reforma da sentença, aduzindo que a causa de pedir é diferente dos autos (736579), não havendo portanto que se falar em litispendência.
Por fim, aduz que o pedido de progressão dos adolescentes internados não foi apreciado pelo Juízo singular. (Fls.85/88v)
Em contrarrazões (fls. 114/118v), a Fazenda Pública Estadual, defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 132/133v-TJ, opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0015878-51.2015.8.11.0003, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o presente feito, com supedâneo no art. 267, V, do CPC, sob o argumento de que o objeto da execução de sentença no processo sob o código nº 736579, é o mesmo desta ação civil pública, e que a diferença é que ali já foi julgada, confirmada e está em fase de execução com valor bastante significativo já bloqueado judicialmente.
A Ação Civil Pública foi promovida pela Defensoria Pública, em razão de que no centro socioeducativo da Comarca de Rondonópolis ocorreu uma rebelião dos adolescentes em conflito com a Lei (internados provisória e em definitivo) por conta de o estabelecimento não contar com condições dignas de sobrevivência, requerendo a interdição do centro socioeducativo; bem como que houvesse apreciação para progressão para MSE em meio aberto a todos os internados e, em prazo a ser definido houvesse reforma completa do local.
A pretensão é nobre e tem todo seu valor. O que ocorre é que a questão foi proposta à discussão pelo Ministério Público nos idos de 2007, tendo dado origem à ação civil pública que sentenciada, com acordão no TJ/MT em 2009 sendo confirmada parcialmente resultou na execução de sentença de código 736579.
O objeto da execução de sentença é o mesmo desta ação civil pública. A diferença é que ali já foi julgada, confirmada e está em fase de execução com valor bastante significativo já bloqueado judicialmente.
Evidentemente, a sentença não merece reparos.
A questão posta em debate consiste em saber se há litispendência entre as duas ações civis públicas promovidas, uma pelo Ministério Público (736579) e, esta, pela Defensoria Pública do Estado.
Vejamos a última decisão que fora prolatada naqueles autos em fase de execução (736579), no dia 07/11/2019 e que já fora cumprida, a qual passo a transcrever:
“Considerando os documentos juntados aos autos, ACOLHO o parecer ministerial de fls. 1971/1972 e DEFIRO a expedição de alvará na importância de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) em favor da empresa PROPLAN PLANEJAMENTO LTDA-EPP referente à primeira parcela do Contrato nº 044/2019/SESP – nota fiscal à fl. 1952.
Cumpra-se.”
Portanto, vemos que a reforma do Centro Sócioeducativo em referência já está sendo reformado, conforme pretendido e determinado pelo Poder Judiciário.
Como é cediço, o instituto da litispendência tem por escopo impedir o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica a outra que ainda se encontra pendente de julgamento. Conforme preconizado pelo art. 301, § 3º do CPC, o processo deverá ser extinto sem julgamento de mérito nos casos em que se reproduzir ação idêntica à que já está em curso.
Com efeito, as ações serão idênticas quando possuírem os mesmos elementos, a saber, mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 301, § 2º, do CPC).
Dessa forma, tem-se, pois, que a ratio essendi do instituto da litispendência é impedir que a parte promova duas demandas com a mesma pretensão, além da possível ocorrência de resultados opostos para a mesma situação fática.
No caso em tela, verifica-se haver identidade entre as partes, do pedido e a causa de pedir deduzidos em cada ação civil pública.
Conforme se verifica dos documentos colacionados, na ação civil pública (Cód. 736579) o Ministério Público objetiva a reforma do Centro Socioeducativo, tornando-o digno aos meninos que neles passam.
Assim, a conexão dos processos era algo que se impunha para que ambos fossem julgados simultaneamente. Entretanto, se os fundamentos e os fatos são os mesmos e há identidade de pedido, ainda que o posterior seja quantitativamente menor, há litispendência e não continência, uma vez que a matéria do mais abrangente envolverá o outro.
Verifica-se de todo o processado que, não obstante os períodos das duas ações serem diferentes, a causa de pedir é a mesma, pois os fatos são os mesmos, quais sejam, a morosidade e deficiência no atendimento, embora já esteja em fase avançada de cumprimento de sentença (autos 736579), o pedido é o mesmo, visando a integridade física e psíquica dos adolescentes.
Da mesma forma, embora os pedidos das duas ações não sejam referentes aos mesmos anos, sendo um mais abrangente que o outro, pode-se interpretá-los como idênticos, porquanto há identidade.
Logo, também verificada a identidade de pedidos, em embora referente a épocas diversas, são idênticos, pois consistem no atendimento precário, inadequado e ineficiente prestado pelo apelado.
Sobre o tema, e ao contrario sensu, veja a jurisprudência do STJ:
“Processual Civil. Ação de consignação em pagamento. Alegação de litispendência. Não-configuração. Causas de pedir próximas distintas. - Para que se configure a litispendência é necessária uma tríplice coincidência: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. - A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente) deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas; por isso, se a causa de pedir remota é mesma, mas a causa de pedir próxima é diversa, não há litispendência. Recurso especial não conhecido.” (REsp 625.018/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 20/03/2006, p. 267)
E, ao que tange a progressão da medida socioeducativa aos adolescentes, a ausência da análise se faz por esta ação ser a via inadequada ao requerido.
Para Hely Lopes Meirelles:
A Ação Civil Pública é o instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações da ordem econômica (art. 1º), protegendo, assim, os interesses difusos da sociedade.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR